Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPOSIÇÃO ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. OBJETO. LESÃO A DIREITO DOS CONSUMIDORES ADQUIRENTES DE UNIDADES INSERIDAS EM EMPREENDIMENTO EDILÍCIO. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. VÍCIOS DE QUALIDADE. CONSTRUÇÃO. PRÉDIO RESIDENCIAL. OBRA NOVA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ERRO DE PROJETO OU FALHA NA EXECUÇÃO. PISO DE GRANITO COM MANCHAS E TRINCAS NOS “HALLS” DAS UNIDADES AUTÔNOMAS. SOM CAVO NO PISO DE GRANITO DAS ÁREAS COMUNS. FISSURAS E SINAIS DE INFILTRAÇÕES NOS REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA INORGÂNICA DAS FACHADAS. PROVA TÉCNICA. CONCLUSÃO. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. ATESTAÇÃO. ELISÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE DE REPAROS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EXPRESSÃO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUALMENTE AFETAS À CONSTRUTORA E INCORPORADORA (CC, ARTS. 186 E 618; CDC, ART. 12). DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. HETEROGENEIDADE DOS DANOS DE ORDEM MORAL EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO UNIFORME. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, às quais fora assegurada, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas.
2. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma linear e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480).
3. Apurado e atestado pela prova técnica que o edifício, ao ser concluído e entregues as unidades residenciais que o integram, apresentara vícios de qualidade e defeitos de construção provenientes da inobservância das normas técnicas pertinentes à construção civil, implicando situação que prejudica a habitabilidade e segurança do imóvel, irradiando os pressupostos da responsabilidade civil, restam a construtora e a incorporadora jungidas à obrigação de reparar os prejuízos financeiros experimentados pelos adquirentes, oriundos dos defeitos e vícios de construção reportados e apurados, consoante contratual e legalmente lhes está afetado (CC, arts. 186, 389 e 618).
4. Aviada pretensão indenizatória fulcrada na responsabilidade civil decorrente de ilícito contratual e legal proveniente de defeitos de construção de edifício residencial, repercutindo nas unidades que o integram, à parte autora fica reservado o ônus de evidenciar o vínculo material subjacente e a efetiva existência dos vícios, pois encerram fatos constitutivos do direito que invocara, emergindo da comprovação dos fatos via de prova material e técnica, e da consequente ausência de elisão do apurado por parte da construtora e da incorporadora rés, a imperiosa constatação de que o pedido deve ser acolhido como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
5. De conformidade com a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, à parte autora está imputado o ônus de lastrear o fato constitutivo do direito que invoca e à parte ré o encargo de evidenciar a subsistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito postulado (CPC, art. 373), emergindo dessa regulação que, em tendo o Ministério Público, como autor de ação civil pública, lastreado a pretensão indenizatória que deduzira com documentação e prova técnica que induzem à apreensão de que o empreendimento imobiliário apresentara vícios de construção, estofara o direito que reclamara, determinando seu acolhimento mediante a condenação da construtora e da incorporadora à indenização pelos danos provenientes do que fora erigido de forma viciada, determinando a germinação da obrigação indenizatória.
6. Embora seja possível, em regra, fixar-se, na hipótese de direitos individuais homogêneos, condenação genérica, no ambiente de ação coletiva, relegando-se a compartimentação da indenização para a fase de liquidação (CDC, art. 97 a 100), em derivando de defeitos de construção que afetara os destinatários das unidades negociadas, a heterogeneidade inerente aos titulares do direito material lesado obsta o acolhimento do pleito indenizatório de ordem moral em razão da impossibilidade de presumir-se que cada um dos consumidores adquirentes das unidades integrantes do empreendimento experimentara danos desse jaez passíveis de compensação pecuniária, tudo a denotar a inviabilidade de tratamento uniforme aos direitos e interesses na espécie.
7. Apelações do autor e das rés conhecidas e desprovidas. Unânime.